Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-35.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-35.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), B. F. G. D. A. - CPF: 083.927.691-55 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), K. E. G. D. A. - CPF: 083.927.601-07 (EMBARGADO), S. H. G. D. A. - CPF: 083.927.761-00 (EMBARGADO), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (EMBARGADO), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), B. F. G. D. A. - CPF: 083.927.691-55 (EMBARGANTE), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (EMBARGANTE), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (EMBARGANTE), K. E. G. D. A. - CPF: 083.927.601-07 (EMBARGANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), S. H. G. D. A. - CPF: 083.927.761-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR Danos Morais
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005643-35.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 135224151), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 133927160, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 128987417),
que negou provimento ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em grave omissão e obscuridade ao rejeitar a tese de afronta à transação firmada entre a embargante e os embargados, no âmbito da qual se concedeu
ampla e irrestrita quitação em relação aos fatos que constituem a causa de pedir da pretensão de indenização por dano moral ora deduzida
.

Aduz que os genitores, quando da celebração da transação, fizeram-no em representação do
núcleo familiar
por eles coordenados, motivo pelo qual a procedência parcial da presente demanda viola a transação firmada entre as partes.

Assevera assim, que o v. acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao rejeitar a tese da embargante no sentido de que os menores embargados não poderiam ser considerados novas partes distintas, à vista que, nos termos dos artigos 264, 267, 269, 272, 942 e 944, do CC em casos de indenização, deve-se entender que a ação proposta por um parente próximo da vítima, na verdade, é ajuizada pelo NÚCLEO FAMILIAR.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e obscuridade apontadas.

Recurso tempestivo (ID 135297177).

Contrarrazões juntadas no ID 135265663, requerendo que a embargante seja condenada ao pagamento de multa fixada em 1% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005643-35.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao manter incólume a sentença no capítulo que julgou procedente a pretensão de indenização por dano moral deduzida por Benjamin Fabiano Garcia de Assunção, Kallebe Emanuel Garcia de Assunção e Samuel Henrique Garcia de Assunção, mesmo estes tendo sido representados pelos seus genitores quando da assinatura da transação, em que todo o núcleo familiar outorgou à Energisa quitação em relação ao ocorrido, razão pela qual a pretensão de indenização por dano moral deveria ter sido julgada improcedente.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Por fim,
quanto à condenação da concessionária/apelante na indenização por danos morais em favor dos três menores, não há que já houve indenização para a entidade familiar, considerando o fato de que o incêndio atingiu o quarto dos trigêmeos, ocasionando-lhes inclusive a perda da memória histórica que teriam se mantivessem seus objetos pessoais intactos, o que implica na necessidade de serem indenizados pelos danos morais sofridos
– além do risco de morte que correram de serem também atingidos naquele fatídico dia.

Assim, há que se manter a sentença que entendeu pela condenação por danos morais em favor dos três menores.”
(ID 133927160, p.14) (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão e obscuridade.

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022